Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. A sucessão irregular associada com o esvaziamento patrimonial realizado com a finalidade de obstar a satisfação do crédito, revela que o trespasse irregular objetivou fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado.